Tribunal: TJDFT
Processo: 0705616-67.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ACOLHIMENTO. DÚVIDAS ACERCA DA MATERIALIDADE DELITIVA. IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não se proclama nulidade sem a demonstração de prejuízo (princípio do pas de nullité sans grief). Na espécie, não há como acolher a alegação de nulidade do processo se a Defesa, regularmente intimada para oferecer resposta à acusação no prazo de 10 (dez) dias, opta por não apresentar a peça defensiva, deixando o prazo transcorrer in albis, e não demonstra a ocorrência de prejuízo.
2. Em infrações penais praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidas longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida.
3. A especial relevância da palavra da vítima não significa presunção absoluta de veracidade, devendo, quando possível, vir acompanhada por outros meios de prova, notadamente no caso dos autos em que a suposta agressão ocorreu na presença da filha dos envolvidos, a qual não foi arrolada como testemunha, tampouco ouvida durante a instrução processual.
4. In casu, existe dúvida razoável sobre a materialidade delitiva, o que deve ser considerado em favor do réu, em respeito ao princípio do in dubio pro reo.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para absolver o recorrente quanto à prática da contravenção penal de vias de fato em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (artigo 21 da Lei das Contravenções Penais, c/c o artigo 5o, incisos I e III, e o artigo 7o, inciso I, ambos da Lei no 11.340/2006), com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.